Tribunal: TJDFT
Processo: 0723893-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723893-67.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO, TORREAO BRAZ ADVOGADOS REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO TORREAO BRAZ FILHO APELADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON, SONIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por SÔNIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO em face de CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON, objetivando a nulidade da constrição realizada em imóvel de seu cônjuge, executado nos autos principais, ou a garantia de sua meação sobre o bem. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na sentença de ID 67805886: Cuida-se de embargos de terceiro ajuizados por SÔNIA MARIA DE SOUZA LUSTOSA SAMPAIO em desfavor de CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON, em virtude de execução movida pela parte embargada. Partes devidamente qualificadas nos autos. Alega a parte autora que foram penhorados no bojo do processo n. 0712229-44.2021.8.07.0001 50% do imóvel SQSW 304, bloco I, apartamento no 203, sendo que os outros 50% lhe pertencem, mas que não foi intimada da penhora e nem do leilão do bem; que o edital é nulo, pois não fez menção ao fato de que a penhora recaiu apenas sobre 50% do imóvel e que o leilão se deu sobre a integralidade do bem; que deve ser observado seu direito de meação, pois não houve dívida contraída em favor da entidade familiar do devedor naquele processo. Requer “liminarmente e, em caráter cautelar, a suspensão total dos atos de constrição e alienação judicial do bem imóvel ou, caso assim não entenda, a suspensão total da liberação dos valores da arrematação até o trânsito em julgado da decisão terminativa dos presentes embargos de terceiro”. No mérito, requer “ a procedência da ação para que seja reconhecida e declarada a nulidade do ato de constrição (penhora), do edital da hasta pública e do ato de alienação judicial (leilão) do bem imóvel, retornando o bem ao seu status quo ante”; e “a procedência dos presentes embargos de terceiro, para que seja garantida à terceira embargante o direito da reserva de sua meação do bem imóvel, a fim de que receba 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do bem imóvel ou, caso assim não entenda, que se garanta o recebimento de 50% (cinquenta por cento) do valor da arrematação”. Pede, ainda, a gratuidade de justiça. A decisão de ID 200216613 deferiu a tutela de urgência postulada pela autora, para determinar retenção de 50% dos valores decorrentes do leilão levado a efeito no processo n. 0712229-44.2021.8.07.0001, até o julgamento do presente feito. Emenda à inicial ao ID 203722153 com adequação do valor da causa. A decisão de ID 203777210 indeferiu a gratuidade. Citado, o embargado apresentou resposta ao ID 206739504. Em síntese, afirmou que houve decisão proferida pelo TJDFT deferindo a penhora de 100% do imóvel; que não há nulidade ante a falta de intimação, tendo em vista “a intimação do cônjuge tem por finalidade assegurar o direito de preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, nos termos do art. 843 do CPC” e que lhe foi facultado esse direito no processo principal; que não há nulidade no edital ou no leilão; que “os resultados da atividade econômica realizada pela C.R. Sampa LTDA foram revertidos em favor da entidade familiar formada pelo Sr. Carlos Roberto e por sua esposa e sócia, Sra. Sônia, que detinha 50% (cinquenta por cento) do capital social da empresa no período em questão”. Réplica ao ID 209498201. O Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília julgou improcedentes os Embargos de Terceiro, nos seguintes termos: Face ao o exposto, resolvo o feito no mérito (art. 487, inciso I, do CPC) para julgar improcedente o pedido formulado nos presentes embargos de terceiro. Condeno a autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia para a execução. Sentença registrada. Publique-se e intimem-se. Arquive-se. A sociedade de advogados que patrocina a parte embargada opôs embargos de declaração (ID 67805889), os quais foram rejeitados pela decisão de ID 67805896. Inconformada, a sociedade de advogados em questão interpôs apelação de ID 67805898, postulando pela reforma do julgado. Sustenta que os honorários advocatícios fixados sobre o valor da causa corresponderiam a quantia irrisória, razão pela qual pleiteia pela sua fixação sobre o proveito econômico obtido ou por equidade, conforme tabela de honorários da OAB. Postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos termos das razões recursais apresentadas. Preparo recolhido ao ID 67805899. A seu turno, a embargante igualmente interpôs Apelação de ID 67805901. Alega, preliminarmente, que deixou de recolher o preparo recursal em virtude de ter tido a gratuidade da justiça deferida liminarmente nos autos do AI no 0732362-08.2024.8.07.0000. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, alega a ocorrência de nulidade da penhora e da arrematação realizadas, uma vez que, na condição de coproprietária, não teria sido intimada dos atos expropriatórios. Aduz que a intimação do coproprietário não se presta apenas para assegurar o direito de preferência na arrematação, mas também para garantir o contraditório e a ampla defesa para manifestação sobre os atos de penhora, avaliação e arrematação. Sustenta também a nulidade do edital de hasta pública, uma vez que este teria levado a leilão a totalidade do imóvel, ao passo em que somente 50% deste teria sido penhorado. Por fim, alega a necessidade de resguardar seu direito à meação, pois a dívida objeto de execução nos autos principais não teria beneficiado à entidade familiar. Postula pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedente os Embargos de Terceiro. Preparo não recolhido, ante a gratuidade da justiça deferida nos autos no 0732362-08.2024.8.07.0000. A parte embargante, em petição autônoma de ID 67916967, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto, a fim de que sejam suspensos os atos executivos, em especial a liberação do valor da arrematação ao exequente. Contrarrazões pelo embargado no ID 67805907, contrapondo as razões apresentadas e postulando pelo não provimento do apelo e pela não atribuição do efeito suspensivo vindicado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os artigos 299 e 300 do Código de Processo Civil dispõem: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para sua concessão é necessário que a parte demonstre a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante sua fundamentação, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, entendo ausentes os requisitos autorizadores. A embargante alega a ocorrência de nulidade da penhora e da arrematação realizadas, uma vez que, na condição de cônjuge coproprietária, não teria sido intimada dos atos expropriatórios. Nos termos do artigo 842 do CPC, “recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de bens.” A aludida intimação visa oportunizar ao cônjuge o direito de defesa quanto a sua quota-parte, bem como lhe garantir o direito de preferência na arrematação do bem. Contudo, embora não tenha sido intimada, não há dúvidas de que a apelante tomou conhecimento da penhora, da avaliação do bem e da realização da hasta pública, tanto que opôs os presentes Embargos de Terceiro. Inclusive, o Juízo, reconhecendo o defeito do procedimento adotado, determinou a intimação da cônjuge acerca da penhora e da arrematação (ID 200245859 dos autos principais no 0712229-44.2021.8.07.0001), cujo prazo transcorreu in albis (ID 203162077 dos autos principais). Assim, nos termos do artigo 283, parágrafo único, do CPC, não se deve declarar a nulidade de ato quando não resultar prejuízo à defesa de qualquer das partes, em homenagem ao princípio pás de nullité sans grief. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. PENHORA DE BEM IMÓVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA CÔNJUGE NÃO ACOLHIDA. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA NÃO CONFIGURADA. VALOR DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. RESERVA DE VALORES PARA HERDEIROS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O recurso busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que rejeitou os embargos de terceiro referente à impugnação da penhora sobre imóvel. 2. O magistrado a quo indeferiu o efeito suspensivo por entender não haver óbice ao leilão do imóvel, reservada a meação da falecida mãe dos agravantes. 3. Apesar da ausência de intimação do cônjuge do executado na penhora de bem imóvel, não foi demonstrado prejuízo às partes para se considerar a nulidade dos atos processuais posteriores. Preliminar rejeitada. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1723881, 0738431-27.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 13/07/2023.) (grifei) Sustenta também a embargante a nulidade do edital de hasta pública, uma vez que este teria levado a leilão a totalidade do imóvel, ao passo em que somente 50% deste teria sido penhorado. Contudo, nos autos do Agravo de Instrumento no 0734817-77.2023.8.07.0000 restou decidido que a penhora realizada deveria recair sobre 100% do imóvel. Assim restou cumprido nos autos principais, tendo o edital de leilão do bem sido publicado para a venda de 100% do imóvel penhorado (ID 194367318 dos autos principais no 0712229-44.2021.8.07.0001). Por fim, a embargante alega que deve ser resguardado seu direito à meação, pois a dívida objeto de execução nos autos principais não teria beneficiado à entidade familiar. Conforme se verifica da Certidão de Matrícula do Imóvel acostada no ID 67805448, a embargante Sonia Maria de Souza Lustosa e o executado nos autos principais, Carlos Roberto Ribeiro Sampaio, são casados sob o regime de comunhão universal de bens. O Código Civil dispõe sobre o regime da comunhão universal de bens: Com base na interpretação dos artigos 790, IV, 1.643, 1.644 e 1.667 a 1.671 do CC, firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que a meação do cônjuge está sujeita à constrição, exceto se este fizer prova no sentido de que a dívida não foi adquirida em benefício da família. Da análise dos autos, verifico que não há provas de que a dívida adquirida não tenha revertido em favor da entidade familiar. Nos embargos, a embargante se limita a argumentar no sentido de que a ação que teria originado o cumprimento de sentença dos autos principais se trataria de uma ação de prestação de contas, na qual não teria havido a constituição de qualquer dívida pelo executado. Aduz que o valor perseguido no cumprimento de sentença diz respeito a mensalidades escolares não cobradas dos inadimplentes pelo executado, razão pela qual teria deixado de auferir qualquer vantagem financeira. Ocorre que, ainda que o executado não tenha propriamente se apropriado de valores da exequente, as atividades contratadas, consistentes em “prestação de serviços especializados nas áreas administrativa e financeira que a CONTRATADA prestará ao CONTRATANTE, englobando atividades específicas demandadas pelo CONTRATANTE" (grifo do original) (pág. 6 do laudo pericial de ID 67805449) foram remuneradas regularmente, revertendo em favor da entidade familiar. Portanto, em análise prefacial e não exauriente, não restou comprovado nos autos que a dívida objeto da execução não beneficiou à entidade familiar, razão pela qual não há que se falar, nesse momento, em reserva da meação. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. PENHORA DE IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE RESERVA DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE. I. Os bens do cônjuge do executado podem ser penhorados "nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida", segundo estatui o artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Na hipótese em que o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida e há penhora de bem comum indivisível, a sua quota-parte deve ser preservada no produto da alienação, nos termos do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil. III. Não há antinomia ou dissonância entre os artigos 790, inciso IV, e 843, caput, do Código de Processo Civil: se o cônjuge do executado responde patrimonialmente pela dívida, seus bens próprios ou de sua meação podem ser penhorados e expropriados para o pagamento respectivo; se o cônjuge do executado não responde patrimonialmente pela dívida, a sua quota-parte no bem comum indivisível penhorado deve ser resguardada no produto da alienação. IV. Levando em consideração que no regime da comunhão universal comunicam-se todos os bens e dívidas, de acordo com os artigos 1.667 e 1.668, inciso IV, do Código Civil, não há que se cogitar da reserva da meação do cônjuge do executado na forma do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil. V. Mesmo no regime da comunhão parcial de bens a preservação da quota-parte do cônjuge pressupõe a comprovação da ausência de benefício familiar da dívida, presente o disposto no artigo 1.664 do Código Civil. VI. Nada obsta que o cônjuge oponha embargos de terceiro, cuja latitude cognitiva e probatória é mais ampla, para defender seus bens próprios e de sua meação, tal como autoriza o artigo 674, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão 1437160, 07248888820218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 10/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Não vislumbro, assim, em análise perfunctória e não exaurível, a probabilidade do direito vindicado. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte apelante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, uma vez que ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2025 16:39:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador